Tribunal: STF
Processo: HC 257376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Luiz Artigas Martins em favor de Wilton Santos Guimarães de Camargo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 926.861/SP.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 220.599. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Inclusive, o habeas corpus não foi conhecido no STJ exatamente porque reiterava HC anterior.



    Toda a matéria ventilada neste writ foi amplamente por mim apreciada nos seguintes termos:



    O Superior Tribunal de Justiça assim motivou a denegação da ordem:



    “Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em julgamento para além dos limites do pedido, uma vez que a peça inaugural deixou claro que a participação dos denunciados se deu em concurso e com identidade de propósitos(e-STJ, fl. 14) e que ambos participaram da tentativa de latrocínio. Conforme mencionado no trecho acima, o agravante foi reconhecido em juízo pela vítima, que apontou as características físicas do agravante e não apresentou qualquer dúvida quanto ao reconhecimento.



    Assim, não há que se falar em condenação por fatos não contidos na denúncia, uma vez que não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental”. (eDOC 2, p. 9)



    Já a decisão condenatória, exarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim se expressou (eDOC 6):



    “Segundo a denúncia, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 20h00, na Rua São João das Duas Barras, próximo da esquina desta via com a Rua Maruins, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca, Raphael Ferreira da Silva (vulgo “Cabelo”) abordou João Ismael da Silva e, empunhando arma de fogo como forma de exercer grave ameaça, anunciou tratar-se de assalto e tentou arrancar a carteira deste. Ocorre que Raphael desequilibrou-se e caiu, momento em que a vítima investiu contra ele, defendendo-se legitimamente. Ante essa reação do ofendido, Raphael, agindo com intenção de matar, efetuou vários disparos com a arma de fogo que empunhava, vindo a atingi-lo. Nesse instante, Wilton Santos Guimarães de Camargo (vulgo Foguinho”) que agia em concurso e com identidade de propósitos com Raphael, apoderou-se do automóvel da vítima, Honda City, placas ERZ-8907 e deixou o local, levando consigo este bem, que subtraiu para si e para o referido comparsa. A vítima foi socorrida e só não veio a falecer em razão de imediatos cuidados médicos”. (eDOC 2)



    “Em juízo, a vítima visualizou os réus ao lado de outro indivíduo e identificou o apelado Wilton como o agente da tentativa de latrocínio (gravação audiovisual).



    De fato, como enfatizado na r. sentença absolutória, houve divergência da vítima quanto ao agente reconhecido em juízo e o que identificou na fase extrajudicial por fotografia, ou seja, Raphael.



    Ocorre que, apesar dessa divergência, da análise pormenorizada de todo o contexto probatório chega-se à plena convicção de que Wilton Santos Guimarães de Camargo era ao menos um dos coautores do latrocínio tentado, exatamente aquele que ameaçou diretamente a vítima, exigiu-lhes seus bens e realizou os disparos de arma de fogo, atingindo-a e subtraindo seu veículo.



    O reconhecimento fotográfico não se coaduna com as demais provas, mas aquele realizado em juízo sim



    O automóvel subtraído foi apreendido nas proximidades de um salão de bailes e de um pesqueiro e, em diligências de campo os policiais civis Marcelo Maciel e Willam Cruz obtiveram informes no sentido de que ali havia sido deixado pelos apelados Wilton e Raphael, que eram conhecidos pelos vulgos de “Foguinho” e “Cabelo” e moravam naquelas circunvizinhanças. Conversaram com a proprietária das moradias dos réus, ambas situadas no mesmo terreno. 



    Em suas declarações extrajudiciais (fls. 24), a locadora Maria Margarida Alves de Santana relatou que “Foguinho”, ou seja, Wilton, era o companheiro de Carol, a qual alugara um dos imóveis, e que Raphael era o locatário da outra casa. Os réus, aos quais reconheceu por fotografias, conforme auto de fls. 25, deixaram os imóveis na data do fato, após o pagamento do valor devido a título de aluguel. 



    (…)



    Em juízo, a vítima visualizou os réus ao lado de outro indivíduo e identificou o apelado Wilton como o agente da tentativa de latrocínio (gravação audiovisual)”. (p. 4)



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça registrou a presença de provas da prática do delito. Assim, para atender ao pedido do impetrante, seria necessária ampla dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022) 



    Quanto alegação de incongruência entre a denúncia e o acórdão condenatório, conforme bem consignado pelo STJ, “não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental.”(eDOC 2).Veja-se:



    “Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em julgamento para além dos limites do pedido, uma vez que a peça inaugural deixou claro que a participação dos denunciados se deu em concurso e com identidade de propósitos(e-STJ, fl. 14) e que ambos participaram da tentativa de latrocínio. Conforme mencionado no trecho acima, o agravante foi reconhecido em juízo pela vítima, que apontou as características físicas do agravante e não apresentou qualquer dúvida quanto ao reconhecimento. Assim, não há que se falar em condenação por fatos não contidos na denúncia, uma vez que não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental.” (eDOC 2)



    Nessa mesma toada, manifestou-se o Parquet:



    “Ademais, não há que se falar que o acórdão condenatório extrapolou os limites da inicial acusatória, tendo em vista que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c.c. o artigo e 14, inciso II, do Código Penal, sendo que ele agiu em concurso e com identidade de propósitos com outro agente, o que demonstra que a condenação ocorreu conforme os fatos narrados na denúncia.”(eDOC 28)



    Por fim, também sem razão a defesa quanto à alegação de que a pena foi aplicada sem a consideração da primariedade do agente. Veja-se teor do acórdão do TJSP:



     “Passa-se à fixação das penas de Wilton Santos Guimarães de Camargo. 



    Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal, constata-se que Wilton não possui antecedentes criminais (fls. 121/122), mas as circunstâncias do crime lhe são bastante desfavoráveis, já que praticado bem próximo a um hospital, mediante violência constante na realização três disparos de arma de fogo contra a vítima, os dois últimos depois de tê-la atingido na região do abdômen e corria em fuga, o que evidencia a intensidade do dolo e o maior grau de culpabilidade. Impõe-se sejam as bases estabelecidas à razão de três oitavos acima dos pisos, ou seja, 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, este em atenção a sua hipossuficiência econômica. 



    Na segunda etapa do cálculo, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permanecem inalteradas. 



    Na fase final, inexistem causas de aumento e a tentativa enseja a diminuição de um terço, posto que percorridas todas as fases da execução, para serem as sanções tornadas definitivas em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário.



    (...)



    ...para condenar Wilton Santos Guimarães de Camargo, por violação do artigo 157, §3º, inciso II, c.c. o artigo e 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 18 (dezoito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo ” (eDOC 6)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Ademais, a respeito do vídeo juntado no edoc 12, registro que a condenação não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento impreciso da vítima que, apesar de ter reconhecido o paciente na fase policial com plena certeza, teria apresentado dúvida em Juízo.



    Veja-se:



    O automóvel subtraído foi apreendido nas proximidades de um salão de bailes e de um pesqueiro e, em diligências de campo, os policiais civis Marcelo Maciel e Willam Cruz obtiveram informes no sentido de que ali havia sido deixado pelos apelados Wilton e Raphael, que eram conhecidos pelos vulgos de “Foguinho” e “Cabelo” e moravam naquelas circunvizinhanças. 



    Conversaram com a proprietária das moradias dos réus, ambas situadas no mesmo terreno. Em suas declarações extrajudiciais (fls. 24), a locadora Maria Margarida Alves de Santana relatou que “Foguinho”, ou seja, Wilton, era o companheiro de Carol, a qual alugara um dos imóveis, e que Raphael era o locatário da outra casa. Os réus, aos quais reconheceu por fotografias, conforme auto de fls. 25, deixaram os imóveis na data do fato, após o pagamento do valor devido a título de aluguel. 



    Em juízo, esses policiais civis afirmaram a visualização de imagens gravadas em câmeras de segurança existentes no trajeto entre o local do fato e o do encontro do veículo subtraído, logrando verificar que este passara em alta velocidade, sendo seguido, imediatamente, por um automóvel marca Peugeot, modelo 206, cor prata, cujas placas não foram identificadas, apurando-se, entretanto, que um veículo com estas mesmas características pertencia à esposa ou ao próprio recorrido Raphael (“Cabelo”). (eDOC 5, p. 92)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente